Tribunal: TJMT
Processo: 1005861-35.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1005861-35.2021.8.11.0000 – COMARCA DE ALTA FLORESTA
IMPETRANTE: DRa ELEN DAIANE MAGALHÃES DE OLIVEIRA
PACIENTE: NATHIELE FREITAS PEREIRA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DRa ELEN DAIANE MAGALHÃES DE OLIVEIRA (OAB-MT: 19.520) em favor de NATHIELE FREITAS PEREIRA, atualmente recolhida na Cadeia Pública e Colíder-MT, alegando estar sofrendo constrangimento ilegal por parte do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta-MT (Autos no 0006216.12.2019.8.11.0007).
Aduz, em síntese, que a paciente foi condenada ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.687 dias multa, pela prática dos crimes dos artigos 33 e 35, “caput”, da Lei 11.343/06, no regime prisional de início no FECHADO.
Que interpôs recurso de apelação, o qual até o momento não foi encaminhado à este Tribunal.
Alega que o juízo de origem manteve a prisão preventiva, negando a beneficiária o direito de recorrer em liberdade, não apresentando qualquer fundamentação idônea, verbis: “...mais, a justificativa da sentença para manutenção do cárcere fez referências genéricas à garantia da ordem pública e garantia de aplicação da lei penal, elementos que, desacompanhados de apontamentos concretos, não se prestam à manutenção da medida extrema...” (pag. 09-PDF).
Sustenta que não ficou demonstrada a necessidade da prisão nos termos do art. 312 do CPP e que medidas cautelares do art. 319 do CPP, são suficientes para o caso dos autos, as quais não foram observadas pela autoridade coatora, as rejeitando de forma genérica.
Ressalta que a pena aplicada está muito além do mínimo legal, utilizando fundamentos genéricos e voltados ao tipo penal do crime para dar o édito condenatório.
Por fim, exalta os predicados pessoais da paciente como trabalho comprovado e residência fixa; que a paciente preenche todos os requisitos para se reconhecer o tráfico privilegiado, fundamentando que “...o reconhecimento do privilegio da causa de diminuição de pena, o regime inicial da pena será diverso do fechado, caso seja mantida a condenação, o que por si já demonstra que a prisão preventiva está sendo muito mais gravosa que eventual pena imposta.” (pag. 20-PDF).
Requer a concessão liminar da ordem para conceder a paciente o direito de recorrer em liberdade, por ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e de fundamentos idôneos para manutenção da prisão preventiva, expedindo o alvará de soltura ou impondo medidas cautelares diversa da prisão (art. 319 do CPP).
É o relatório.
Decido.
Conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, e evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir.
Em que pese a pretensão aduzida na presente inicial, não se vislumbra, prima facie, patente ilegalidade ou abuso de poder na decisão emanada da autoridade tida como coatora que, em virtude de sentença condenatória, negou a paciente o direito de recorrer em liberdade.
No presente caso dos autos, ao negar o direito da ré recorrer em liberdade, considerou o fato de ter permanecido presa durante todo o processo, e diante da quantidade de droga apreendida, qual seja 25 (vinte e cinco) porções de Maconha, pesando 9.401,50 g (nove mil quatrocentos e um gramas e cinquenta centigramas), e 23 (vinte e três) porções de cocaína, contendo 433,40 g (quatrocentos e trinta e três gramas e quarenta centigramas).
Ademais, destacou no momento da manutenção da prisão preventiva da requerente que permaneciam os requisitos da prisão preventiva (fundamentação per relationem), naturalmente fazendo alusão ao decreto preventivo proferido anteriormente.
Verbis, a decisão atacada:
“229. Passo a reanálise da prisão dos acusados Igor Marcelo Ramos da Silva, Antônio Marcos Mendes Carneiro e Nathiele Freitas Pereira. Assim, verifica-se que a manutenção da prisão dos mesmos é à medida que se impõe, no momento. Vejamos.
No tocante a prisão dos acusados, que já se encontram segregados em razão da prisão preventiva decretada no curso do processo, permanecendo toda a instrução processual presos, não há qualquer alteração fática relevante a ensejar a revogação do decreto constritivo cautelar neste momento e, consequentemente, a prisão deve ser mantida nesta fase processual.
(...)
Assim, uma vez prolatada a sentença e uma vez reconhecida à culpa do réu, com mais razão sua segregação, se mostrando necessários é certo, para a garantia da aplicação da lei penal.
Neste ponto, vale lembrar, que a prisão preventiva dos acusados se faz necessária para garantia da ordem pública e para garantir a aplicação da Lei Penal, diante da quantidade de pena aplicada. Assim, não há coerência em deixar os acusados toda a instrução encarcerados e ao final, fixando o regime fechado, conceder o direito de apelar em liberdade.
(...)
Insta salientar que, no caso em testilha, foram apreendidos uma quantia considerável de substâncias entorpecentes, equivalente a 25 (vinte e cinco) porções de substância entorpecente tipo Cannabis Sativa, popularmente conhecida como Maconha, pesando 9.401,50 g (nove mil quatrocentos e um gramas e cinquenta centigramas), e 23 (vinte e três) porções de cocaína, contendo 433,40 g (quatrocentos e trinta e três gramas e quarenta centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal.
Diante disso, a prisão cautelar ainda se faz necessária para garantia da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal, pois as consequências do crime são graves, pois apresenta grandes danos a toda à coletividade, em especial quando faz do tráfico sua forma de vida, ainda que haja perecimento da saúde e vida de terceiros. Sua prática envolve o perecimento de bens considerados indispensáveis à vida em sociedade. As circunstâncias em que ocorreram os delitos são pertinentes aos crimes desta natureza.
(...)
Ademais, é sabido que o crime de tráfico de entorpecentes perpetrado nesta Cidade de Alta Floresta/MT está vinculado a ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA INTITULADA DE “COMANDO VERMELHO” (...).
Ademais, recomendo ao condenado à prisão porque nesta condição vem sendo processado e continua presente os pressupostos, os requisitos de admissibilidade e os fundamentos que ensejaram a manutenção da prisão cautelar, agora robustecidos com o acolhimento da pretensão punitiva estatal. A prisão continua sendo necessária para garantia à ordem pública (art. 312), sobretudo para evitar que o sentenciado continue delinquindo, razão pela qual nego a ele o direito de recorrer em liberdade, nos termos do art. 387, § 1o, do CPP.
Diante de tais fatos, considerando que o regime fixado para cumprimento de pena inicialmente foi fechado, o que presume a necessidade da manutenção da prisão, até mesmo para garantir a aplicação de lei penal.” (sentença – pag. 819/821-PDF).
Assim, inalterada, no presente momento, a possibilidade de fratura da ordem pública, não se pode vislumbrar ofensa ao direito de ir e vir que se diz afrontado pela autoridade judiciária acoimada de coatora, haja vista que a decisão não se encontra desfundamentada ou teratológica a merecer reforma neste momento precário de análise liminar.
Ademais, não bastasse o enunciado n.o 50, deste Tribunal de Justiça estabelecer que "A motivação per relationem (motivação aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade", a decisão ainda está amparada na quantidade e variedade de drogas apreendidas (mais de 09 quilos), fato que também legitima a prisão preventiva por força do enunciado 25 –TJMT.
Quanto a tese de suposta irregularidade da pena fixada na sentença, trata-se de matéria que se confundo com o próprio mérito da ação penal.
Assim, INDEFIRO a pretensão inicial em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 13 de abril de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator
c